Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708971-70.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JACKSON DA PAIXAO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. TESTEMUNHAS. ART. 223, DO CPP. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação ao crimes de roubo majorado (art. 157, §2o inciso II, do Código Penal). 1.1. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório. 2. O reconhecimento extrajudicial é amplamente aceito como meio de prova, desde que corroborado por outras provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que as disposições contidas no art. 226, CPP, consistem em meras recomendações e não uma exigência legal. 2.1 Quanto ao ponto, destaca-se, ainda, o depoimento firme e seguro prestado pela vítima em juízo, pois além de confirmar o reconhecimento do acusado (fotográfico e pessoal) como sendo um dos autores do roubo em comento, relatou, com detalhes, a conduta delituosa do agente e suas características físicas pessoais. 3. Ademais, é assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 4. Recurso conhecido e improvido.. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico, fragilizando o conjunto probatório acerca da autoria delitiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumento expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226, incisos I e II, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação ao reconhecimento de pessoas, realizado na fase de investigação, após descrever o autor do fato, foi apresentado à vítima um grupo de fotografias, previamente montado com 4 pessoas, com características semelhantes às do réu JACKSON DA PAIXAO ARAUJO (id. 55288469 - Pág. 3/10). Na oportunidade, a vítima reconheceu o acusado como autor do crime (id. 55288469 - Pág. 1). Em outra ocasião, a vítima compareceu à delegacia para reconhecer pessoalmente o acusado, oportunidade em que, novamente, apontou o sentenciado como um dos autores do crime (id. 55288472 - Pág. 1). Na fase processual, a vítima ratificou, em detalhes e com segurança, o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, assim como o reconhecimento do acusado (id. 55288821), ressaltando as características físicas, específicas do sentenciado, e a certeza da autoria, sobretudo por ter sofrido agressões durante o crime. Verifica-se que os depoimentos prestados, tanto pela vítima quanto pelas testemunhas, na fase judicial, são harmônicos, precisos e consistentes, corroborados pelo adequado reconhecimento do autor do fato descrito na denúncia, mostrando-se suficientes para a formação de um juízo seguro a respeito da materialidade e autoria delitiva. Lado outro, o acusado nega a participação no crime, afirmando estar trabalhando quando o roubo aconteceu, fazendo referência a sua folha de ponto. No entanto, a versão apresentada pelo sentenciado é frágil e não se sustenta se comparada com os demais elementos de provas coligidos aos autos. Quanto ao ponto, transcrevo excerto dos memoriais apresentados pelo Ministério Público na origem que retrata esse entendimento: .... Nesse cenário, é evidente a harmonia e convergência das provas documentais e da versão apresentada pelas testemunhas e pela vítima, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao apelante, acerca da prática do crime de roubo, na contramão do alegado pelo apelante. Desta feita, tenho que agiu com acerto o juízo a quo ao tratar a materialidade e autoria disposta nos autos. Por isso, peço vênia para transcrever os fundamentos esposados no julgado os quais passam a integrar o presente voto: ... No mais, em que pese a irresignação recursal, não há que se falar em insuficiência probatória, pois, como visto, a autoria delitiva não foi constatada apenas no referido reconhecimento fotográfico, tendo se baseado em outras provas, como o reconhecimento pessoal realizado na delegacia (art. 226, do CPP), ratificado em juízo, o depoimento das testemunhas e da própria vítima. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: ... Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitiva, mantem-se indene neste ponto a sentença condenatória. (ID 58658259) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023